Tribunal: STF
Processo: HC 72704
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. TESE ALTERNATIVA DA
DEFESA NÃO APRECIADA. EFEITO DEVOLUTIVO: EXTENSÃO. ORDEM CONCEDIDA.
        O acórdão impugnado, estando no lugar da sentença absolutória,
deveria ter apreciado a tese alternativa da defesa: desclassificação
do delito para sua forma tentada. Tendo o réu apresentado duas
defesas, e o juiz - acolhendo uma única - julga improcedente o
pedido, a apelação do autor devolve ao órgão ad quem o conhecimento
de ambas. Deve o tribunal de origem analisar todas as teses da
defesa.
        Ordem concedida.